Tribunal: TJDFT
Processo: 0755301-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755301-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CRISTIANE DA COSTA CARRITILHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo réu contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, concedeu tutela provisória para determinar a suspensão dos descontos realizados em conta corrente da autora, relativos a contratos bancários, sob pena de multa. Em suas razões, o agravante sustenta que os descontos efetuados na conta corrente da agravada decorrem de contratos regularmente firmados, com autorização expressa para débito automático, não havendo qualquer ilegalidade na conduta da instituição financeira. Defende que a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil não tem força normativa para afastar obrigações contratuais válidas nem autoriza a suspensão unilateral dos descontos quando reconhecida a existência de autorização prévia. Informa que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, reconheceu a licitude dos descontos em conta corrente desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização. Acrescenta que a decisão recorrida possui caráter satisfativo e esgota o objeto da demanda antes do contraditório, além de impor multa diária que acarreta risco de grave prejuízo financeiro ao agravante. Requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente a determinação de cessação dos descontos e a incidência de multa, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia gira em torno da possibilidade de revogação de autorização para amortização de dívida decorrente de empréstimos bancários mediante descontos direitos na conta corrente do mutuário. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, a Resolução no 4.790/2020, do BACEN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Cabe destacar que o colendo STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. É também o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/20, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. 1. Ainda que os mútuos tenham autorização de débito direto em conta corrente das prestações mensais, o colendo STJ cristalizou que estes exigem a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de trinta por cento (30%) aos mútuos simples. 2. A autorização de débito em conta corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, que prevê, em seu art. 6o, que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1951505, 0738485-22.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.)” Trata-se, portanto, de prerrogativa do consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. No caso em exame, a agravada comprovou que solicitou o cancelamento dos descontos dos contratos de mútuo realizados em sua conta bancária (ID 258675179). Assim, em análise perfunctória, não há motivo para a manutenção da respectiva modalidade de cobrança da dívida em aberto. Presente, portanto, a probabilidade do direito da agravada. Da mesma forma, vislumbro o perigo de dano, pois eventual manutenção das cobranças, mesmo após a solicitação de cancelamento da autorização para descontos em conta, pode ensejar indevida intervenção na dinâmica de gestão patrimonial da agravante. Dessarte, a princípio, não há fundamentos que justifique a reforma da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos na conta bancária da autora. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w